Tribunal: TJSP
Processo: 1019418-54.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Promoção
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. Policial Militar. Pretensão ao recebimento de promoção por "Ato de Bravura". Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido. Reforma.

1. Autor, policial militar, que no dia de sua folga impediu a consumação de um roubo e levou dois tiros, um na perna e outro no olho esquerdo, com a perda da visão. Administração que recomenda o reconhecimento do feito como 'ato de

Ementa:
APELAÇÃO. Policial Militar. Pretensão ao recebimento de promoção por "Ato de Bravura". Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido. Reforma.

1. Autor, policial militar, que no dia de sua folga impediu a consumação de um roubo e levou dois tiros, um na perna e outro no olho esquerdo, com a perda da visão. Administração que recomenda o reconhecimento do feito como 'ato de bravura' o que foi indeferido pela Comissão de Promoção de Praças.
Ato de bravura que deve ser reconhecido. Conceito expresso no art. 20, do Decreto-lei n. 13.654/43.

2. 'O homem é, por natureza, um animal político' ('A Política', Aristóteles), no sentido de viver em sociedade, na pólis grega e se há valores sociais universais (não relativos como uma triste escola filosófica do início do século XX tenta impingir a todos) a sociedade cobra a responsabilidade por deveres, zelo por esses valores e -- aqui é importante hoje -- a repressão a atos criminosos. Como ensina GREGÓRIO ROBLES ('Os Direitos Fundamentais e a Ética na Sociedade Atual', p. 18 e ss, Manole, trad. Roberto Barbosa Alves): "[o excídio dos valores éticos e morais levará a] um processo de desmoralização da vida pública e, em longo prazo, também da vida privada, como efeito da perda de sentido do dever. Este é o segundo efeito a que nos referimos, sendo que sua relação com o primeiro é bem clara. Se a relação indivíduo-sociedade se resolve por meio de um acervo de direitos como pilar básico da convivência juridicamente constituída, e sobre tal conjunto se elabora a teoria dos direitos humanos, não causa surpresa que a força da ideia de dever haja passado a um plano secundário ou derivado. Um fato social palpável é que na sociedade de nossos dias o sentimento do dever é obscuro, com frequência parece extinto, enquanto seu oposto, o sentimento reivindicativo, alcança as maiores cotas de intensidade. Sob um ponto de vista ético esse fenômeno se traduz em um decréscimo da solidariedade e em uma justificação do hedonismo. (...) Toda sociedade, todo grupo humano, necessita, para poder sobreviver, acreditar em determinados valores, aqueles que defende como próprios do grupo, da sociedade. Quando tal crença não existe, o grupo, a sociedade se dissolve."

3. Conduta do autor que trespassou suas funções ordinárias e se enquadra no conceito legal. Ação julgada procedente para conceder a promoção por ato de bravura, devendo o pagamento das parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e com os acréscimos legais (Tema n. 810 do C. STF).

4. Dado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019418-54.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIAS
FRANCESQUINI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019418-54.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 26651 (JV)
APELAÇÃO No 1019418-54.2014.8.26.0053
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTE: ELIAS FRANCESQUINI
APELADA : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juiz de 1a Instância: Otavio Tioiti Tokuda
APELAÇÃO. Policial Militar. Pretensão ao recebimento de promoção
por “Ato de Bravura”. Sentença de primeiro grau que julgou
improcedente o pedido. Reforma.
1. Autor, policial militar, que no dia de sua folga impediu a consumação
de um roubo e levou dois tiros, um na perna e outro no olho esquerdo,
com a perda da visão. Administração que recomenda o reconhecimento
do feito como 'ato de bravura' o que foi indeferido pela Comissão de
Promoção de Praças.
Ato de bravura que deve ser reconhecido. Conceito expresso no art. 20,
do Decreto-lei n. 13.654/43.

2. 'O homem é, por natureza, um animal político' ('A Política',
Aristóteles), no sentido de viver em sociedade, na pólis grega e se há
valores sociais universais (não relativos como uma triste escola
filosófica do início do século XX tenta impingir a todos) a sociedade
cobra a responsabilidade por deveres, zelo por esses valores e -- aqui é
importante hoje -- a repressão a atos criminosos. Como ensina
GREGÓRIO ROBLES ('Os Direitos Fundamentais e a Ética na
Sociedade Atual', p. 18 e ss, Manole, trad. Roberto Barbosa Alves): “[o
excídio dos valores éticos e morais levará a] um processo de
desmoralização da vida pública e, em longo prazo, também da vida
privada, como efeito da perda de sentido do dever. Este é o segundo
efeito a que nos referimos, sendo que sua relação com o primeiro é bem
clara. Se a relação indivíduo-sociedade se resolve por meio de um acervo
de direitos como pilar básico da convivência juridicamente constituída, e
sobre tal conjunto se elabora a teoria dos direitos humanos, não causa
surpresa que a força da ideia de dever haja passado a um plano
secundário ou derivado. Um fato social palpável é que na sociedade de
nossos dias o sentimento do dever é obscuro, com frequência parece
extinto, enquanto seu oposto, o sentimento reivindicativo, alcança as
maiores cotas de intensidade. Sob um ponto de vista ético esse fenômeno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019418-54.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
3
se traduz em um decréscimo da solidariedade e em uma justificação do
hedonismo. (...) Toda sociedade, todo grupo humano, necessita, para
poder sobreviver, acreditar em determinados valores, aqueles que
defende como próprios do grupo, da sociedade. Quando tal crença não
existe, o grupo, a sociedade se dissolve.”
3. Conduta do autor que trespassou suas funções ordinárias e se
enquadra no conceito legal. Ação julgada procedente para conceder a
promoção por ato de bravura, devendo o pagamento das parcelas em
atraso serem corrigidas monetariamente e com os acréscimos legais
(Tema n. 810 do C. STF).
4. Dado provimento ao recurso.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de apelação
interposto em confronto à r. sentença de fls. 115/116 que,
nos autos da ação de rito comum proposta por ELIAS
FRANCESQUINI em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
julgou improcedente o pedido e, em razão da sucumbência o
autor ficou responsável pelo pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
Inconformado, o autor interpõe recurso de apelação (fls.
120/125) e pretende a reforma da r. sentença porque o ato
de bravura está caracterizado no processo de Sindicância em
que foram apurados os fatos e ficou comprovado que a
conduta do autor foi corajosa, audaciosa no momento em que
mesmo em trajes civis prezou pela integridade física das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019418-54.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
4
vítimas de roubo e perdeu a visão do olho esquerdo.
Ademais, esclarece que a própria Administração Militar
solicitou a promoção do apelante por ato de bravura, mas a
Comissão de Promoção de Praças a indeferiu. Ao recurso
sobrevieram as contrarrazões (fls. 130/135). É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Pelo meu voto dou provimento ao
recurso.
2.
Conforme se depreende da inicial tem-
se que o autor ingressou nas fileiras da Corporação
Policial-Militar em 08 de abril de 1988 e, em 08 de março
de 2012, em folga, por volta das 16h00min, envolveu-se em
ocorrência de tentativa de roubo seguida de resistência
quando acabou alvejado com 3 projéteis sendo um deles
atingiu seu olho esquerdo e o outro na perna esquerda. Em
razão destes fatos foi instaurado Processo de Sindicância
n. 10o BPM/M-019/11/12 para a apuração, ao final com
proposta de promoção do autor por ato de bravura; esta,
entretanto, indeferida pela Comissão de Promoções de
Praças ao fundamento que as ações do autor não
ultrapassaram o seu 'dever de agir'. O MM. Juiz houve por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019418-54.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
5
bem julgar o pedido improcedente que, no entanto, deverá
ser reformada.
3.
Os fatos narrados são incontroversos
conforme se observa pela prova produzida no 10o BATALHÃO
DA POLICIA-MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, que descreveu
a ocorrência (fls. 10/19). O laudo n. 3.506/2012 comprova
as lesões sofridas (fl. 24) e, após nova avaliação o laudo
n. 8757/2012 atesta a perda da visão esquerda e a
debilidade do membro inferior direito e concluiu que o
autor sofreu lesões corporais de natureza gravíssima pela
deformidade estética e permanente (fl. 25). O relatório
médico elaborado no HOSPITAL CRUZ AZUL noticia o
procedimento adotado e os danos físicos (fl.26). A
sindicância
019/11/12
instaurada
para
apurar
as
circunstâncias do fato por agentes do 10o BATALHÃO DA
POLICIA-MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim constatou
(fls. 43/49):
“...
2.14.5. por derradeiro proponho a promoção por ato de bravura
ao Sindicado Cb PM 875798-4 Elias Francesquini, como ato de
reconhecimento do Comando da Corporação, por considerar sua
conduta ato incomum de coragem, audácia, valor diante das
responsabilidades, firmeza, energia, tenacidade, exteriorizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019418-54.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
6
mediante os fatos descritos no presente feito onde notadamente
sua ação estava e esteve voltada à preservação da vida e da
ordem pública, consubstanciada em ato incomum de coragem que
impediu dano à propriedade privada resultando em exemplo à
Corporação, sua atuação enquadra-se de forma inequívoca no
conceito de ato de bravura para fins de promoção no serviço
público militar. Entende-se, portanto que a bravura pode
constituir motivo de promoção, independente de quaisquer
outras condições previstas no regulamento, quando verificada
através de ação de preservação da ordem pública ou exercício
regular do poder de polícia, prevenção e combate a incêndio e
defesa civil, estando ou não a praça de serviço. Outrossim a
conduta do Sindicado teve um profundo impacto positivo nas
relações entre a Polícia Miliar e a comunidade.”
3.1.
Observa-se que, inquestionavelmente,
a conduta do autor foi considerada ato de bravura por
manter a preservação da ordem pública mesmo em período
de descanso. No entanto, ao contrário da indicação acima,
a Comissão de Promoções de Praças, ao analisar os fatos e o
pedido de reconhecimento por ato de bravura assim deliberou
(fl. 41):
“O interessado de folga e em trajes civis é atingido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019418-54.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
7
disparos de arma de fogo após tentar evitar roubo em
andamento de motocicleta. As ações desencadeadas pelo militar
do Estado não demonstraram que extrapolou o cumprimento do
seu dever. O ato de bravura somente se caracteriza ao
ultrapassar os limites normais do cumprimento do dever, o
que, no caso não ocorreu. Indeferimento da proposta de
promoção por ato de bravura.”
4.
A Lei Estadual n. 3.159/55 regulamenta
as promoções de Praças no Estado de São Paulo assim estabelece
sobre a promoção clássica:
“Art. 2o - As promoções de praças são feitas mediante curso
de formação ou concurso, segundo a natureza de cada quadro
por merecimento e antiguidade, e eventualmente, por bravura,
nas condições previstas neste regulamento e pela seguinte
forma:
I a subtenente, mediante portaria do Secretário da
Segurança Pública e
II a 1o, 2o e 2o Sargento e Cabos, pelo Comando Geral da
Polícia Mlitar.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019418-54.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
8
4.1.
O Decreto n. 13.654/43 que versa
especificamente sobre a promoção por ato de bravura assim
estabelece no artigo 20:
“Artigo 9.o - As promoções de oficiais são feitas dentro de
cada quadro, por antiguidade e merecimento e eventualmente
por bravura:
...
§ 2.o - As promoções por bravura independem da existência de
vagas e são feitas, a juízo do Governo, mesmo póstuma, em
face da comprovada ação altamente meritória.
CAPITULO VI
Das promoções por bravura
“Artigo 20 - A comprovação de bravura, especificada em leitos
praticados nas condições do § 2o do art. 9.o é caracterizada
por ato ou atos de coragem, audácia, energia, firmeza,
tenacidade na ação que revelem abnegação pelo sentimento do
dever militar e que constituam um exemplo vivo à tropa,
sempre dentro das intenções do chefe ou por uma iniciativa
louvável que reafirme o valor pessoal ante a responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019418-54.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
9
§ 1.o - Esse fato será relatado pelo próprio chefe, quando
por ele presenciado; em caso contrário esse mesmo chefe,
tomando o depoimento das testemunhas que tenham participado
do feito heroico, julgará dos valores desses depoimentos, com
os resultados obtidos. Decidirá, então, sobre a organização
do relatório consubstanciado, e no final, fará citação
especial a respeito.
§ 2.o - O relatório a que se refere o parágrafo anterior,
constituirá o fundamento da proposta de promoção a ser
formulada ao Governo pelo Comando Geral da Força.
Os chefes dos escalões superiores, por onde deva transitar
essa proposta, procurarão, também, averiguar com segurança,
sobre o valor da mesma, tendo em vista a notoriedade do
sucedido e as novas informações que adquirirem. Formada a
documentação, será esta enviada ao Governo do Estado, para os
fins prescritos no § 2.o - do artigo 9o.”
5.
Expôs-se a risco (o resultado das
lesões não deixam o fato olvidado). Estava à paisana, em
descanso. Dispositivos legais indiciam que a configuração
de ato de bravura não é meramente subjetivo e sim objetivo
por estar expresso na lei; não cabe à aferição
discricionária
mas
torna-se
inefável
diante
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019418-54.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
10
grandiosidade da conduta do autor ao, sem temor e sem
vacilo, em período de folga, arriscar-se para salvar vida
de pessoas vítimas de roubo, excedendo os limites de suas
funções ordinárias. Ademais, sua postura adere-se ao
conceito do 'ato de bravura' disposto no art. 20, do
Decreto Estadual n. 13.654/43 reproduzido. É sabido que ao
cargo de policial militar é ínsito o perigo, mesmo levando
em consideração o protocolo de atuação em situações de
risco, a ação conjunta e controlada etc; no caso nada disso
houve, mas ação de um servidor público que estava em
folga e com duvidosa obrigação de impedir a consumação
criminosa.
Ademais se 'o homem é, por natureza,
um animal político' ('A Política', Aristóteles), no
sentido de viver em sociedade, na pólis grega e se há
valores sociais universais (não relativos como uma triste
escola filosófica do início do século XX tenta impingir a
todos) a sociedade cobra a responsabilidade por deveres,
zelo por esses valores e -- aqui é importante hoje --
a repressão a atos criminosos. Como ensina GREGÓRIO
ROBLES a respeito dos deveres sociais ('Os Direitos
Fundamentais e a Ética na Sociedade Atual', p. 18 e ss,
Manole, trad. Roberto Barbosa Alves): “[o excídio dos
valores éticos e morais levará a] um processo de
desmoralização da vida pública e, em longo prazo, também da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019418-54.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
11
vida privada, como efeito da perda de sentido do dever.
Este é o segundo efeito a que nos referimos, sendo que sua
relação com o primeiro é bem clara. Se a relação indivíduo-
sociedade se resolve por meio de um acervo de direitos como
pilar básico da convivência juridicamente constituída, e
sobre tal conjunto se elabora a teoria dos direitos
humanos, não causa surpresa que a força da ideia de dever
haja passado a um plano secundário ou derivado. Um fato
social palpável é que na sociedade de nossos dias o
sentimento do dever é obscuro, com frequência parece
extinto, enquanto seu oposto, o sentimento reivindicativo,
alcança as maiores cotas de intensidade. Sob um ponto de
vista ético esse fenômeno se traduz em um decréscimo da
solidariedade e em uma justificação do hedonismo. (...)
Toda sociedade, todo grupo humano, necessita, para poder
sobreviver, acreditar em determinados valores, aqueles que
defende como próprios do grupo, da sociedade. Quando tal
crença não existe, o grupo, a sociedade se dissolve.”
6.
Esta Corte, da mesma forma tem julgado
casos similares:
“Policial Militar. Ato de bravura. Conduta em salvamento a
caracterizá-lo. Possibilidade de referência pelo Poder
Judiciário.
Conceito
fora
da
discricionariedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019418-54.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
12
administrativa. Discricionariedade, de per si, não tem
característica absoluta de legalidade. Promoção prevista em
lei. Critério para juros e correção monetária. Recurso
parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1006063-92.2016.8.26.0477; Relator
(a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 29/11/2017; Data de Registro:
30/11/2017);
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. Pretensão
de nulidade do ato que indeferiu a promoção do autor por ato
de bravura, nos termos da Lei no 3.159/55. Policial Militar
que efetuou o salvamento de civil que, presa ao cinto de
segurança de seu veículo, era arrastada por enchente.
Sentença de improcedência fundada na discricionariedade dos
atos da Administração Pública. Necessidade de reforma.
Definição de "ato de bravura" que não se submete a juízo
meramente discricionário. Análise do ato que deve ser feita
a partir da interpretação do artigo 20, do Decreto-Lei no
13.654/43, conjugada com os demais elementos probatórios
coligidos aos autos da sindicância realizada. Provas dos
autos que permitem concluir ter a atuação do autor excedido
os limites de suas funções ordinárias, revelando notória
abnegação pelo sentimento do dever militar. Sem se negar que
a Administração dispõe de margem de discricionariedade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019418-54.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
13
avaliação de condutas semelhantes e que esta avaliação, como
regra, deve ser observada, cabe reconhecer que, no caso dos
autos, a conclusão se dissocia da prova colhida e do sentido
comum das palavras da lei. Descabe, contudo, estender o
provimento a eventuais outras promoções a que o apelante
pudesse haver se habilitado, não havendo demonstração de
quais pudessem ter sido estas promoções, da época em que
deixaram de se efetivar e da inexistência de motivos outros
que pudessem havê-las impedido. Sentença reformada, para
julgar parcialmente procedente a ação. Inversão dos ônus
sucumbenciais.
Recurso
provido
em
parte.”
(TJSP; Apelação Cível 1019407-56.2016.8.26.0602; Relator
(a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/08/2017; Data de Registro: 30/08/2017);
“POLICIAL MILITAR Promoção post mortem A despeito do
deferimento da promoção à graduação de Cabo PM, verifica-
se dos demonstrativos de pagamento, o recebimento de pensão
de ex-policial militar Soldado 1a Classe PM Afastamento
da extinção pronunciada em primeiro grau, determinando-se a
efetiva promoção à graduação de Cabo PM. Promoção por ato de
bravura Policial que impediu o assalto a passageiros de
transporte fretado Sindicância neste sentido Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019418-54.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
14
administrativa de indeferimento da promoção, dissociada dos
elementos colhidos na Sindicância Ato que atende aos
requisitos à pretendida promoção prevista no art. 20 do
Decreto-Lei no 13.654/43 Sentença de improcedência da
ação reformada. JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA Entendimento da Câmara de não aplicação
da Lei 11.960/2009, que alterou o art. 1o-F da Lei
9.494/1997, diante da declaração da inconstitucionalidade
por arrastamento na ADin 4.357/DF. Recurso de apelação das
autoras
provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1001216-98.2016.8.26.0266; Relator
(a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Itanhaém - 2a Vara; Data do Julgamento:
08/02/2017; Data de Registro: 09/02/2017)
7.
Dessa forma a r. sentença deve ser
reformada integralmente para que o pedido do autor seja
acolhido no sentido de ser concedida a promoção por ato de
bravura, apostilando-se o título e devendo efetuar o
pagamento das parcelas em atraso devidamente acrescido de
correção monetária pelo índice do IPCA-E e juros de mora
nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9494/97, com a alteração
dada pela Lei n. 11.960/09, nos termos do Tema n. 810 do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019418-54.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
15
STF. E, em razão da procedência fica a requerida
responsável pelo pagamento das despesas processuais bem
como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da condenação.
8.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU

RELATOR